Tribunal: STF
Processo: ARE 1377811
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. MILITAR. SUPOSTA OMISSÃO NO REENQUADRAMENTO DE MILITAR EM DECORRÊNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DE SUA CARREIRA PROMOVIDA PELA LEI 1.161/2000. REFLEXOS EM PROMOÇÕES POSTERIORES ALEGADAMENTE EQUIVOCADAS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA EQUIVOCADA. ALEGADA OMISSÃO QUE NÃO SE ESTENDEU INDEFINIDAMENTE. EXISTÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO COMISSIVO. PRAZO PRESCRICIONAL INICIADO A PARTIR DO PRIMEIRO ATO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO APÓS O ADVENTO DAQUELA LEI. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. 1- Se, a despeito do advento de lei que reestrutura a carreira, a administração não reenquadra militar em cargo criado por essa lei, há, de fato, uma omissão administrativa. 2- Todavia, essa omissão supostamente geradora de prejuízo ao militar deixa de existir quando do primeiro ato de promoção desse militar após o advento da nova lei, porque, a partir desse momento, tem ele ciência de uma nova situação jurídica fundamental da qual discorda, devendo, pois, impugná-la no prazo de 5 (cinco) anos. 3- A anterior situação de omissão administrativa deixa de existir com o superveniente ato administrativo concreto de promoção supostamente equivocado. 4- Transcorrido mais de quinze anos entre a edição desse ato administrativo concreto e o ajuizamento da presente ação, resta patente a prescrição da pretensão autoral. 5- Reexame necessário conhecido e provido para assentar a prescrição da pretensão autoral."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, 42 e 142 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O próprio Autor afirma a omissão da administração em corrigir seu enquadramento em 1º/7/2000 em decorrência da então recente Lei 1.161/2000.



    Embora, em regra, não se possa ter como marco inicial da contagem do prazo prescricional o advento de uma lei, certo é que o primeiro ato nela fundamentado e supostamente equivocado marca o início da contagem da prescrição.



    Na espécie, a suposta primeira negligência na aplicação da lei, apontada como ocorrida em 8/12/2001, já teria acarretado equívoco concreto na promoção do militar após o advento da citada lei, que foi a promoção, alegadamente equivocada, a Primeiro Sargento Músico.



    A partir dessa promoção, aquilo que era uma omissão desaguou num ato comissivo supostamente equivocado, de cuja edição se iniciou o prazo para o ora Autor pleitear sua correção.



    Ou seja, em 8/12/2001 houve a edição de um ato administrativo, portanto, comissivo, que teria veiculado erro na promoção do Autor como decorrência da alegada omissão iniciada em julho de 2000.



    Se em 8/12/2001 houve a edição de um ato administrativo equivocado, é a partir dele que o militar deveria ter pleiteado a correção de seu enquadramento com lastro na Lei 1.161/2000, argumentando o que sustentou apenas em 2017, mais de quinze anos depois.



    Diante da promoção equivocada de dezembro de 2001, o militar deveria ter buscado a via judicial e afirmado que, desde o advento da Lei 1.161/2000, deveria ter passado a figurar como Primeiro Sargento e que, como consequência, a promoção a Primeiro Sargento efetivada em 2001 deveria ter sido Subtenente.



    Havia ato administrativo específico a ser impugnado naquela oportunidade e, no entanto, permaneceu silente o militar por mais de 15 (quinze) anos.



    Situação diversa seria se desde o advento da Lei 1.161/2000 não houvesse nenhum ato administrativo a alterar a situação do militar em sua carreira,hipótese em que se teria uma omissão pura.



    Ocorre que omissão administrativa foi rompida com a promoção supostamente equivocada do militar em dezembro de 2001, momento a partir do qual aadministração posicionou-se, de fato, sobre a sua situação, promovendo-o a Primeiro Sargento Músico, situação que deveria, então, ter sido impugnada num prazo de 5(cinco) anos, e, todavia, não o foi.



    (...)



    Portanto, tenho que o reconhecimento da prescrição na espécie é inafastável.



    (...)



    Assim, penso que a prescrição ocorreu em dezembro de 2006, já que o prazo prescricional quinquenal se iniciou após a promoção do Autor ocorrida em8/12/2001, supostamente equivocada.



    Se o direito à revisão da última pressupõe o acolhimento do direito de revisar aquela ocorrida em 2001 e esta encontra-se prescrita, prejudicadas todas as demais pretensões.



    Aliás, considerando-se até mesmo a revisão da última promoção, que ocorreu em 21/4/2010, tem-se a clara prescrição, já que decorridos mais de cinco anos até o ajuizamento da ação, que data de 27/12/2017.



    Reconhecida a prescrição integral da pretensão autoral, prejudicada a análise do mérito propriamente dito abordado na sentença."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente